Tribunal: TJDFT
Processo: 0015279-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Conforme ofício ID 19946281, da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, foram realizados acordos para pagamento dos precatórios, que foram devidamente cumpridos, não havendo saldo remanescente. Diante do adimplemento da obrigação, foi decretada a extinção das requisições de precatórios, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, por sentença constante do termo de cada acordo celebrado (IDs 19946282 e 19946283). Ao Distrito Federal para comprovar o pagamento da requisição de pequeno valor - RPV (ID 9996376). I. Brasília, 24 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator